Tribunal: TJES
Processo: 5005661-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005661-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CALEBE PIMENTA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005661-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CALEBE PIMENTA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005661-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CALEBE PIMENTA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CALEBE PIMENTA DA SILVA
contra ato supostamente ilegal de lavra do Juízo
Plantonista de Audiência de Custódia - Complexo Penitenciário de Viana/ES,
nos autos do processo nº 0004004-73.2023.8.08.0035.

Inicialmente, entendo que os requisitos para o conhecimento do
writ
encontram-se devidamente preenchidos, eis que trata-se de decisão proferida por juízo natural da primeira instância, na qual foi imposta limitação ao direito de locomoção ao réu.

Portanto, eventual ato coator derivado da autoridade supramencionada, deve ser analisado no presente remédio constitucional, perante este e. Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de acompanhar o Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no tocante ao não conhecimento do feito.

Dito isso, a defesa sustenta a ausência de fundamentação na decretação da prisão, bem como que não foram demonstrados os requisitos autorizadores.

Afirma, ainda, que o paciente é réu primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, bem como possui 04 (quatro) filhos menores.

Dessa forma, pretende a revogação da prisão, ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado por suposta prática do crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP.

Somado a isso, ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que o requisito previsto no artigo 312 também restou demonstrado de maneira fundamentada pelo MM. Juízo de primeiro grau, quais sejam a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Cumpre ressaltar que, conforme ponderado pela d. A Procuradoria Geral de Justiça, em consulta ao sistema infopen, verifica-se que o paciente possui uma condenação criminal por crime de homicídio, bem como responde a outras 04 (quatro) ações penais, o que demonstra que a revogação da prisão do paciente confere risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o paciente possui trabalho lícito, residência fixa, ou que é responsável pelos cuidados de 04 (quatro) filhos melhores.

Portanto, entendo que a segregação cautelar foi devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
denego a ordem.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.